Tribunal: TCU
Processo: 015.759/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos desinvestimentos do conglomerado do Banco do Brasil com o objetivo de avaliar a motivação, a governança do processo e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade acompanhamento, dos desinvestimentos do conglomerado do Banco do Brasil (BB), com o fito de avaliar a boa governança dos processos, bem como a aderência às normas e à jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 289, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. realizar, nos termos dos arts. 157 e 250, V, do RI/TCU, oitiva do Banco do Brasil para que esclareça os seguintes pontos da sistemática de investimentos e desinvestimentos em participações societárias: 9.1.1. razões que justifiquem o fato de as formas de operação societária constarem na sistemática da Instrução Normativa 941 sem qualquer tópico, capítulo ou procedimento distinto para os diversos projetos de alienação, fusão, aquisição, incorporação ou parceria estratégica; 9.1.2. ausência de gestão de riscos específica a pautar a suficiência das regras então estabelecidas para a sistemática de investimentos e desinvestimentos do Banco, inclusive parcerias estratégicas; 9.1.3. falta de previsão na IN 941 de deliberação acerca da seleção da oportunidade pelos órgãos estatutários antes do aprofundamento dos estudos, ausência de carteira formal de operações de desinvestimentos e qual a estratégia corporativa global para alienação de ativos; 9.1.4. ausência na IN 941 de detalhamento dos procedimentos do processo de alienação de ativos, entre outros elementos necessários para a correta condução do projeto: 9.1.4.1. forma de divulgação da oportunidade de negócio e encaminhamento de convite aos potenciais interessados; 9.1.4.2. critérios objetivos e impessoais para escolha dos potenciais compradores; 9.1.4.3. forma de escolha dos participantes; 9.1.4.4. disponibilização de ambiente virtual ou físico ( data room ); 9.1.4.5. critérios para recebimento e classificação de propostas não-vinculantes; 9.1.4.6. envio de convite aos potenciais compradores; 9.1.4.7. forma de negociação dos contratos com o potencial comprador; e 9.1.4.8. procedimento em caso de alteração do escopo da operação; 9.1.5. ausência de definição, de forma clara e detalhada na sistemática de desinvestimentos, dos critérios de seleção do interessado no ativo e avaliação das propostas e, em casos excepcionais, registro em documento específico da motivação para a impossibilidade de competição, deixando claro, neste caso, quais documentos ou informações deveriam tornar-se públicos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5624 MC-REF c/c o Capítulo II do Decreto 9.188/2017 (item 107); 9.1.6. ausência de detalhes na sistemática de desinvestimentos da escolha do assessor financeiro e outros serviços técnicos especializados, da ausência de previsão de rotatividade entre as possíveis contratadas e a falta de publicidade dos dados do contrato como regra ou justificativa para o sigilo da referida contratação, de acordo com o art. 31 da Lei 13.303/2016 (item 115); 9.1.7. concentração de parte significativa do processo de desinvestimentos nos serviços a serem prestados pela assessoria financeira, como estruturação, suporte legal à due diligence , assessoramento nas negociações, preparo dos instrumentos da operação e closing , sem a necessária previsão, na norma, de avaliação da conformidade ( compliance ) por área de controle que garanta a necessária segregação de funções em relação ao gestor responsável por essas atividades, no caso a Direg, em conflito com o disposto na Política Específica de Participações Societárias - item 8.13 da IN BB 606-1 (item 119); 9.1.8. ausência na sistemática de item específico que garanta a publicidade do negócio como regra ou justificativa para o sigilo, em situações extraordinárias, caso seja impossível a divulgação, como previsto nos arts. 21 e 22 do Decreto 9.188/2017 (item 131); 9.1.9. concentração de funções na Diretoria de Governança de Entidades Ligadas e ausência de procedimentos na sistemática que exijam a submissão do processo às instâncias decisórias em fases intermediárias consideradas críticas e que garantam o fornecimento de elementos mínimos e alternativas possíveis para tomada de decisão, denotando fragilidades na governança de desinvestimentos, em desconformidade com o art. 18, I, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 32, I a III, do Decreto 8.945/2016; o art. 29, V, do Estatuto Social; o art. 4o, V, do Regimento Interno do Conselho Diretor; o item 4.1.2 da IN 282-1; e o item 8.13.6.8 da IN 606-1 (item 156); 9.1.10. ausência de exigência na sistemática de deliberação da Assembleia e da anuência do Ministério da Economia antes da concretização do negócio, se for o caso, conforme dispõem o arts. 1o, I, e 2o do Decreto 1.091, de 21/3/1994 c/c os arts. 10, I; 21, II, "d"; e 29, V, do Estatuto Social do Banco do Brasil (item 156); 9.1.11. ausência de detalhes na sistemática de investimentos e desinvestimentos de procedimentos relativos a órgãos reguladores acerca da necessidade de informar o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quando for o caso, com previsão de autorizações necessárias somente na etapa "Formalização da Operação" (item 166); e 9.1.12. fragilidades na gestão documental, com riscos à segurança da informação, relativas aos processos de desinvestimentos e parcerias estratégicas do Banco do Brasil, tendo em vista a guarda não sistematizada dos documentos produzidos e recebidos no projeto, em desconformidade com o disposto no art. 4o da Lei 12.527, de 18/11/2011 c/c o art. 15, III, do Decreto 4.073, de 3/1/2002 e o art. 2o, II, da Resolução Conarq 19, de 28/10/2003; 9.2. determinar ao Banco do Brasil, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 242, II, RI/TCU, que dê conhecimento ao TCU sempre que surgirem novos projetos de desinvestimentos ou parcerias estratégicas assim que houver decisão pelo prosseguimento da operação (seleção da oportunidade de negócio) pelo Conselho Diretor ou instância decisória competente; 9.3. facultar ao Banco do Brasil manifestar-se, caso entenda pertinente, em complementação à documentação encaminhada em 1o de abril de 2020 (peça 36), acerca do impacto da crise global decorrente da pandemia do Covid-19 nos processos de vendas de ativos e parcerias estratégicas planejados ou em andamento, bem como sobre eventual necessidade de reavaliação corporativa das decisões já tomadas; 9.4. realizar oitiva, nos termos dos arts. 157 e 250, V, do RI/TCU, da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Economia para que se manifestem sobre possível dubiedade acerca da força cogente do Decreto 9.188/2017, tendo em vista que o decreto regulamenta os arts. 28 e 29 da Lei 13.303/2016 e disciplina a alienação de ativos das sociedades de economia mista, porém o § 1o do art. 3o do decreto torna optativa a adesão da companhia ao regime de especial de desinvestimentos, em desacordo com o objetivo da recomendação no item 9.5 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro; 9.5. realizar oitiva, nos termos dos arts. 157 e 250, V, do RI/TCU, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que discorram sobre a forma de atuação e o acompanhamento, quando cabível, dos interesses da União nas alienações de ativos das empresas estatais, conforme arts. 2o e 3o do Decreto 1.091/1994; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Brasil, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para melhor compreensão dos itens da oitiva; e 9.7. restituir os autos à SecexFinanças para análise das oitivas.